Tribunal: TJMT
Processo: 1045288-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045288-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO - CPF: 009.839.811-32 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Sindical – Recurso de Apelação – ação de Cobrança ajuizada por Sindicato em face de médico – Preenchimento de Ficha de Inscrição na Associação de Classe Profissional – ausência de pagamento da contribuição Associativa – liberdade associativa manifestada – dívida devida – consectários legais – sentença confirmada –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Cobrança ajuizada por Associação de Classe Médica em face de associado que nunca pagou a mensalidade contributiva.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se é necessário conter a informação expressa, na ficha de inscrição, que o associado tem o dever de pagar a mensalidade contributiva e (ii) verificar se houve violação do dever de informação que ensejou vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A base do sistema sindical brasileiro está assentada no princípio da liberdade (art. 5º, XVII, e art. 8º, ambos da CF), cuja fonte de custeio das atividades sindicais é a contribuição mensal de seus associados.

4. Não há falar em ofensa ao dever de informação a falta de apontamento em destaque, na Ficha de Inscrição, que o novo associado tenha que pagar pela contribuição associativa se, de livre manifestação de vontade, assina o documento que comprova a sindicalização.

5. Os juros moratórios e a correção monetária não se confundem com “multa ou juros remuneratórios”; possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação não configura abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na esfera de subjetividade, ao assinar a ficha de adesão às regras do Sindicato de Médicos, o aderente permitiu que o Sindicato o representante nas questões da sua classe profissional, assim como poderia usufruir dos benefícios disponíveis; e, em contrapartida, competia-lhe pagar a contribuição associativa”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XVII, e art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555 MS 2022/0073250-2.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1045288-76.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Thadeu José Figueiredo Latorraca Filho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso - SINDIMED
.

O Juiz compeliu o Apelante ao pagamento da dívida no montante de R$ 9.290,50 (nove mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada mensalidade atrasada, de novembro de 2017 a julho de 2022.

Ao final, impingiu ao Apelante o ônus de arcar as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em sede de preliminar, suscitou ofensa ao direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois fora obstada a chance de produzir prova oral.

No mérito, afirma que não houve enfrentamento das seguintes teses defensivas: (a) aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova; (b) violação do dever de informação que ensejou vício de consentimento; (c) inexistência de relação contratual e (d) abuso de direito por inércia do Sindicato.

Afirma que a ficha de sindicalização não deixa clara a obrigação contributiva, tampouco os valores e/ou benefícios.

Sustenta que, ao assinar o documento citado linhas acima, não tomou conhecimento de que passou a ser associado, sobretudo porque o Sindicato não lhe enviou cópia do Estatuto, tampouco efetuou cobranças.

Pediu, ao final, a improcedência do pedido de cobrança com a declaração de ineficácia da Ficha de Sindicalização. Em pedido alternativo, requereu a declaração de inexistência de relação contratual.

No mais, teceu longo arrazoado sobre a ausência de boa-fé por parte do Sindicato.

Sobre os consectários legais impostos ao valor principal da dívida – juros moratórios e correção monetária – o Apelante afirma que tratam-se cobranças abusivas porque, na verdade, seriam multa e juros remuneratórios.

Contrarrazões no ID 256960215.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

O Apelante suscitou a nulidade do ato sentencial porque teria sido obstado do direito de produzir prova oral.

Colhe-se da petição inicial que o Apelante foi demandado pelo Sindicato da sua categoria profissional porque deixou de pagar as mensalidades contributivas, cuja comprovação se dá exclusivamente por meio de prova documental.

Tal qual o Juiz da causa, não foi possível vislumbrar a necessidade de produção de prova oral para o desate da lide.

Com efeito, na linha da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: "
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
". (AgInt no AREsp n. 2.411.808/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Não custa reforçar que o Juiz é o destinatário da prova e somente a ele compete aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização, conforme inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, em consonância com a orientação da Corte Superior, se o feito está instruído adequadamente por ambas as partes, em especial porque os fatos são provados documentalmente, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador declara ser prescindível a dilação probatória.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara:

O Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED ajuizou a Ação de Cobrança em face do médico Thadeu José Figueiredo Latorraca Filho por falta de quitação das mensalidades associativas, vencidas entre novembro de 2017 a julho de 2022, quando foi registrado o seu desligamento.

A demanda foi proposta em 25 de novembro de 2022.

Narrou que, em 06/05/2013, o Apelado assinou a Ficha de Sindicalização por livre e espontânea vontade e, desde então, passou a desfrutar de todos os benefícios disponíveis a todos os sindicalizados; todavia, nunca cumpriu sua parte da obrigação, consistente no pagamento da mensalidade.

Aduziu que foram feitas inúmeras tentativas de cobranças administrativas, por meio de notificação extrajudicial, aplicativo de conversas de celular e e-mail, mas o médico sindicalizado ignorou todos os chamados.

A inicial foi instruída com: (i) Estatuto do Sindicato, (ii) alteração estatutária do SINDIMED, (iii) ficha de sindicalização, (iv) planilha de débitos não atingidos pela prescrição, com proposta de pagamento com desconto de 70% (setenta por cento) para filiado e 30% (trinta por cento) para desfiliado, (v) termo de desligamento, (vi) notificação extrajudicial emitida em 10/06/2022 e (vii) mensagem de e-mail acusando a existência da dívida contributiva.

Na contestação, o Apelante arguiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação jurídica é de consumo. Em vista disso, pediu a inversão do ônus da prova.

Sustentou que a ficha de sindicalização não tem validade jurídica da cobrança, porque não é clara quanto ao dever contributivo, tampouco indicou qual era o montante mensal devido.

Alegou que a falta de informação ensejou vício de consentimento, uma vez que não desejou manter vínculo associativo com o Apelado, e que a ficha de inscrição foi adulterada, tratando-se de documento desprovido de legitimidade jurídica.

Afirma que, desde 06/05/2013, quando assinou a Ficha de Sindicalização, nunca foi concitado a pagar a mensalidade e que o Sindicato age de má-fé ao exigir o pagamento de valores em atraso depois de já terem transcorridos 10 (dez) anos da adesão.

Sustenta que o Sindicato deixou acumular 108 (cento e oito) mensalidades, gerando o aumento do saldo devedor, para então propor a vertente ação.

Com suporte nesses argumentos, pediu a improcedência do pedido inicial.

A instrução foi encerrada antecipadamente. Ao prolatar a sentença, o juiz compeliu o Apelante a pagar a dívida no montante total de R$ 9.290,50 (nove mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada mensalidade, de novembro de 2017 a julho de 2022, porque não foram atingidas pela prescrição.

Irresignado, o médico demandado recorreu e, em síntese, devolveu todas as teses defensivas trazidas na contestação.

De início, destaco que a relação jurídica havida entre as partes não é consumo.

Sabe-se que os sindicatos são associações, cujos membros possuem intrinsecamente os mesmos interesses, dentre os quais é englobada a proteção à classe na qual labora. Na lição de Magano, são associações “
de pessoas físicas ou jurídicas, que exercem atividade profissional ou econômica, para defesa dos respectivos interesses
” (MAGANO, 1993, p. 96). Logo, a relação das partes é associativa, e não de consumo.

Com efeito, a base do sistema sindical brasileiro está assentada no princípio da liberdade (art. 5º, XVII, e art. 8º, ambos da CF), cuja fonte de custeio das atividades sindicais é a
contribuição mensal
de seus associados. Esta é uma questão elementar, que não precisa ficar em destaque na ficha de inscrição (ou adesão) da entidade sindical.

Em outros termos, não há falar em ofensa ao dever de informação a falta de apontamento em destaque, na Ficha de Inscrição, que o novo associado tenha que pagar pela contribuição associativa se, de livre manifestação de vontade, assina o documento que comprova a sindicalização.

Na doutrina do professor Sérgio Pinto Martins, a liberdade sindical pode ser compreendida como uma espécie da liberdade de associação prevista no art. 5º, incisos XVII a XXI:

“(...) Liberdade sindical é uma espécie de liberdade de associação. É o direito de os trabalhadores e empregadores se organizarem e constituírem livremente as agremiações que desejarem, no número por eles idealizado, sem que sofram qualquer interferência ou intervenção do Estado, nem uns em relação aos outros, visando à promoção de seus interesses ou dos grupos que irão representar. Essa liberdade sindical também compreende o direito de ingressar e retirar-se dos sindicatos
”. (MARTINS, 2011, p. 727)

No que concerne à esfera de subjetividade, ao assinar a ficha de adesão às regras do Sindicato de Médicos, o Apelante permitiu que o Apelado o representante nas questões da sua classe profissional, assim como poderia usufruir dos benefícios disponíveis; e, em contrapartida, competia-lhe pagar a contribuição associativa.

Trata-se de via de mão dupla, que não pode ser negada sob a frágil alegação de que “não tomou conhecimento de que passou a ser associado” ou que “o Sindicato não lhe enviou cópia do Estatuto, tampouco efetuou cobranças”.

A meu sentir, como espécie de liberdade individual, a liberdade associativa submete o profissional da categoria às disposições estatutárias aplicáveis à classe e, entre elas, está claro no art. 8º, alínea “a”, do Estatuto do SINDIMED que é dever do associado “
pagar pontualmente a mensalidade estipulada pela Assembleia Geral
”.

Quanto à tese de que o Apelante nunca foi cientificado da existência da mensalidade, as provas documentais produzidas na inicial demonstram que, na verdade, foram feitas várias tentativas de receber o montante atrasado, tanto que o Sindicato Apelado oportunizou que o Apelante quitasse a dívida com desconto de até 70%; contudo, optou resolver a contenda pela via mais gravosa, com a judicialização que, além do principal, é devida a cobrança dos encargos legais da sua mora.

A propósito, sobre os consectários legais impostos no valor principal da dívida, o Juiz sentenciante fixou os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, que não podem ser confundidos com “multa ou juros remuneratórios”, eis que possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação não configura abusividade.

Nesse sentido, trago o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgInt nos EDcl no AREsp 2088555 MS 2022/0073250-2
– julgado em 27/03/2023).

Feitos esses esclarecimentos, é de rigor a confirmação da sentença quanto à ordem condenatória de pagamento das mensalidades contributivas não alcançadas pela prescrição (novembro de 2017 a julho de 2022) no valor total de R$ 9.290,50 (nove mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada mensalidade atrasada.

Posto isso,
desprovejo o apelo
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025